Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Exequente B. O. T., representado por RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0719393-31.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra a Executada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de imposição de astreintes (ID 219952503 na origem), nos seguintes termos: O print de conversa encartado no ID 219120163 não revela suspensão do tratamento do exequente. Ao contrário, demonstra a continuidade do tratamento. Desse modo, não vejo razão para a imposição das astreintes em desfavor da executada. Desse modo, quanto à afirmação do exequente de que teria arcado, por meios próprios, com o valor do tratamento, a despeito da vigência de ordem judicial, poderá o exequente requerer o devido ressarcimento em demanda judicial própria, uma vez que a temática desborda dos limites objetivos desta lide. Certifique a Secretaria o levantamento dos valores determinados na Decisão de ID 202011830. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem-se os autos conclusos para extinção pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. O Agravante, em suas razões recursais (ID 68242904), assevera que: (1) a Executada-Agravada foi condenada, por sentença, a autorizar e a custear integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Exequente-Agravante com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, nos termos prescritos por seu médico assistente, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária; (2) aquela está descumprindo a referida determinação, razão pela qual requereu ao Juízo de origem que a Apelada fosse compelida a continuar custeando o tratamento do infante e aplicação de astreintes, mas este indeferiu seu pleito, haja vista que entendeu que a obrigação está sendo cumprida. O Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (IDs 68464136 e 68464145). Requer tutela de urgência, para que seja determinada que a Apelada realize continue a custear o tratamento do infante, bem como a aplicação de astreintes em caso de descumprimento da determinação. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência. É o relatório. Decido. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Observa-se, no processo de origem, que a Apelada foi intimada para se manifestar acerca do descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Desse modo, juntou aos autos do referido processo o documento de ID 219120163. O Apelante informou, no processo de origem, que a Cassi não possui profissionais para realizar o tratamento de que necessita, motivo pelo qual contratou o Institui Ninar para que pudesse realiza-lo. Entretanto, o Recorrente ainda informou que a Apelada suspendeu o pagamento das terapias, realizadas na rede privada, sem, contudo, demonstrar ter os recursos prescritos para oferecer. Portanto, cabia à Recorrida o ônus de comprovar que a comprovar que o pagamento das terapias está sendo realizado e o tratamento não foi suspenso. O documento de ID 219120163 na origem não é capaz de demonstrar que a obrigação de fazer está sendo devidamente cumprida. Portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado. No mais, verifica-se o perigo de dano, uma vez que a descontinuidade do tratamento médico do Apelante resulta no agravamento da sua patologia e, consequentemente, piora da sua saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir a Apelada a continuar custeando integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Exequente-Agravante com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, nos termos prescritos por seu médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público, tendo em vista que o Agravante é menor absolutamente incapaz. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 14:28:40. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 14:29:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador